Tribunal: TJDFT
Processo: 0710861-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITOS CONSTITUCIONAL. NORMA DE SOBREDIREITO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VINCULAÇÃO. SÚMULA 473-STF. JURISDIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. EFETIVAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAL. ARTIGO 373, II, DO CPC. PRESENÇA. LOCUPLETAMENTO. SENTENÇA. MANTIDA.
1. Trata-se de ação de ressarcimento ao erário, ajuizada pelo Ente Político em desfavor de servidor público que recebeu indevidamente verbas para o desempenho de função pública complementar.
2. Nos termos da Súmula 473 do STF, "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial".
3. É vedado ao servidor público receber remuneração sem contrapartida, sendo certo que eventual rubrica recebida indevidamente deve ser ressarcida ao erário público, conforme preconiza a norma do art. 884 do Código Civil e art. 120 da LC 840/2011.
4. No caso concreto, a alegação que o ato administrativo revogatório operou efeitos ex tunc é contrária ao suporte fático carreado ao caderno processual, eis que o Edital condicionava o fim da função de tutoria de residentes médicos ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública. Assim, a revogação do ato administrativo apenas operou efeitos ex nunc, pois permitiu a incidência de dispositivo regularmente previsto na disposição editalícia.
5. Não se desincumbindo do ônus processual de demonstrar o efetivo exercício da função pública de tutoria de discentes, deve ser reconhecido o locupletamento, consoante a subsunção ao art. 120, da LC 840/2011.
5. Recurso não provido.